Tribunal: STF
Processo: RE 82119
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 1) ACÓRDÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO.
ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE, JA QUE O ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SUPRIU O DA APELAÇÃO. 2) VERBA RELATIVA A FRAIS DE REMPLOI.
QUESTÃO NÃO VENTILADA (SÚMULA 282). 3) HONORARIOS DE ADVOGADO. NÃO
APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. 4) INOCORRENCIA DE AFRONTA A LEI
FEDERAL, DISSIDIO NÃO CONFIGURADO. 5) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE
A TURMA NÃO CONHECEU.